Tribunal: TJES
Processo: 5016327-58.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016327-58.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA ELENA DIAS RAMINHO PIMENTEL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao analisar negativa de cobertura e danos morais decorrentes, reduziu o valor indenizatório para R$ 5.000,00, sob alegação da embargante de omissão na apreciação dos fundamentos jurídicos relativos ao quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar ponto essencial relativo à fixação do valor da indenização, de modo a configurar omissão apta a ensejar os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina expressamente os elementos clínicos, a abusividade da negativa de cobertura e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados para fixar o valor dos danos morais, afastando a alegação de omissão.

A mera discordância da parte com a conclusão do colegiado não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, pois o recurso não se presta ao reexame do mérito ou à rediscussão da valoração das provas.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados ou todos os argumentos das partes, bastando fundamentar adequadamente a decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.270.600/RS).

A utilização dos embargos como meio de prequestionamento não é admissível quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito nem ao prequestionamento quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A decisão é devidamente fundamentada quando expõe as razões de convencimento, não sendo necessário enfrentar todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016327-58.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
MARIA ELENA DIAS RAMINHO PIMENTEL

EMBARGAD
A
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem
.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que, conforme fundamentado no Voto Condutor, no que concerne à pretensão da embargante de ver reexaminados os fundamentos jurídicos utilizados para a fixação do quantum indenizatório, a mesma revela-se desnecessária, visto que todas as questões essenciais ao desfecho da controvérsia foram devidamente enfrentadas no acórdão de ID 16511751, que analisou expressamente a abusividade da negativa de cobertura, o contexto clínico apresentado nos autos e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis à fixação dos danos morais.

O
acórdão embargado, ao reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o fez de maneira fundamentada, lastreado no conjunto fático-probatório dos autos e na jurisprudência pertinente, concluindo pela adequação do quantum à luz das circunstâncias do caso concreto. As matérias ditas omissas foram devidamente apreciadas no julgamento, mas rejeitadas as teses ventiladas pela embargante, que pretendia a manutenção do valor fixado na sentença.

Logo, observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Não se verifica ausência de análise dos elementos clínicos, tampouco falta de enfrentamento dos precedentes invocados, uma vez que o acórdão já estabelecera o marco jurídico utilizado para concluir pela adequação do valor arbitrado.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé, por entender que a peça recursal, embora equivocada em sua tese, revela-se como exercício regular do contraditório e do devido processo legal.
Contudo, as partes encontram-se advertidas nos termos do acórdão embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro meu impedimento para atuar no processo.